Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-10.2018.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Ausência de prova constitutiva do direito alegado na inicial. Defesa fundada no não recebimento de documento. Prova diabólica de fato negativo. Caberia ao autor demonstrar a efetiva entrega do documento, o que, contudo, não foi realizado. Suficiência, ademais, de prova no

Ementa:
Mandato. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Ausência de prova constitutiva do direito alegado na inicial. Defesa fundada no não recebimento de documento. Prova diabólica de fato negativo. Caberia ao autor demonstrar a efetiva entrega do documento, o que, contudo, não foi realizado. Suficiência, ademais, de prova no sentido de comunicação do resultado da demanda, ato que não exige formalidade, por testemunha não contraditada oportunamente. Sentença mantida. Apelo improvido.